Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do ente estatal. O embargante sustenta omissão no julgado, apontando a presença de anatocismo, erros no cálculo da Taxa Selic, cumulação indevida de correção monetária e juros, além de alegar a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Requer a integração do julgado para sanar supostas omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de anatocismo, cálculo incorreto da Taxa Selic e inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ; (ii) estabelecer se os embargos de declaração configuram meio processual adequado para reexame do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo cabíveis para reexame ou rediscussão do mérito do julgado.
4. A matéria alegada nos embargos foi integral e corretamente analisada no acórdão embargado, inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade.
5. A jurisprudência pacífica do STJ e do Tribunal local reitera que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso para rediscutir o mérito ou reformar a decisão.
6. A alegação de omissão sobre os pontos apontados pelo embargante revela mero inconformismo com o decidido, o que é incompatível com a via eleita.
7. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, considerando incluídas no acórdão as questões levantadas em embargos de declaração, mesmo que rejeitados, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para reexame de matéria já analisada.
2. A ausência de manifestação sobre todas as teses apresentadas não configura omissão, desde que a decisão seja clara e suficiente para resolver a controvérsia.
3. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, garantindo a inclusão no acórdão dos elementos suscitados em embargos de declaração rejeitados, para fins de recurso extraordinário ou especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des(a). MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJE 19/6/2024;
Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des(a). LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, DJE 19/6/2024;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 18/12/2020.